Tribunal: TJBA
Processo: 8051162-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8051162-09.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8027319-66.2025.8.05.0080 PACIENTE: ELTON SANTOS GONZAGA IMPETRANTE/ADVOGADO: LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE 4g de CRACK. QUANTIDADE NÃO SIGNIFICATIVA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS APTOS A JUSTIFICAR O PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIENTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Laerte Galdino Pedreira Ribeiro em favor de Elton Santos Gonzaga, contra decisão da MM. Juíza da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu em prisão preventiva o flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do Paciente é medida necessária e proporcional à luz das circunstâncias concretas do caso, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, conforme prevê o art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade de droga apreendida — 34 pedras de crack, com peso bruto total de 4g — não revela gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar. 4. A primariedade do Paciente e a ausência de condenações anteriores, ainda que exista ação penal em curso (por crime de natureza diversa - furto tentado), não autorizam por si só a manutenção da segregação cautelar. Inexistentes nos autos outros elementos concretos capazes de configurar a pretensa periculosidade do Paciente e risco gerado à ordem pública, faz-se indevida a manutenção da prisão. 5. As medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP - comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, mostram-se adequadas e suficientes ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve observar os requisitos legais do art. 312 do CPP e não pode ser fundamentada em presunções genéricas atreladas à gravidade abstrata do crime. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos concretos que indiquem risco real à ordem pública ou à aplicação da lei penal, torna desproporcional a prisão cautelar. 3. A existência de ação penal em curso, sem conexão com o tráfico de drogas, não autoriza, por si só, a manutenção da custódia preventiva. 4. É cabível a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas quando inexistem fundamentos individualizados que justifiquem a constrição cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, §2º, 315 e 319, incisos I e IV; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 991.330/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/08/2025, DJe 01/09/2025. STJ, AgRg no HC n. 975.992/ES, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13/05/2025, DJe 28/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8051162-09.2025.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana, em que figura como paciente Elton Santos Gonzaga e impetrante o advogado Laerte Galdino Pedreira Ribeiro. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju / 12) (HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051162-09.2025.8.05.0000)